Tribunal: TJMT
Processo: 1010558-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010558-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (AGRAVANTE), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (AGRAVANTE), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (AGRAVADO), DANIEL ZANFORLIN BORGES - CPF: 542.470.711-49 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR RELATOR – AUSENTE PENDÊNCIA DO RECURSO – ULTERIOR FIRMAMENTO ESPONTÂNEO DA SUSPEIÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO NÃO CONHECIDA
.

A decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, proferida em 20/06/2023, da qual as partes foram regularmente intimadas, transitou em julgado em 17/07/2023.

Com o advento do trânsito em julgado opera a imutabilidade da decisão proferida, consoante preleciona o art. 502 do CPC. Desta feita, como o impedimento se aplica apenas na pendência do processo/recurso, ou seja, até o trânsito em julgado, não mais cabe conhecer da exceção, a qual redunda prejudicada.

Reforçando a perda de objeto da exceção, infere-se que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, relator do caso, firmou suspeição.

Exceção não conhecida, em razão da perda superveniente do objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010558-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSE VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO

AGRAVADO:

JESSE BENEDITO EMIDIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GERCIONITA LAURINDO
e
JOSÉ VANDERLEI LAURINDO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Paranatinga/MT, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença número 0001347-51.2003.8.11.0044, iniciado pelo agravado
JESSÉ BENEDITO EMIDIO
, que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento e determinou a expedição do mandado de imissão na posse.

Em suas razões, alega a parte recorrente que a matrícula do imóvel, objeto da pretensão executória, diverge daquela em que se encontram os agravantes, havendo confusão entre os conceitos de posse e direito real de propriedade.

Afirma que comprovou o equívoco por meio do “Registro de Ocupação e Localização dos Títulos Fazenda Matão”, revelando possível deslocamento e sobreposição de títulos, razão pela qual deve ser suspenso o cumprimento de sentença.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, determinando a suspensão do cumprimento de sentença e, por consequência, de todas as determinações judiciais, fundamentado: (i) na incorreção dos limites/marcos/confrontações e área do imóvel em litígio, sendo observado nos processos de ação anulatória e interdito proibitório que a descrição do bem ocupado não condiz com aquele das matrículas juntadas no feito, e (ii) na iminência do cumprimento de mandado de imissão na posse.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso no sentido de reformar a r. decisão recorrida e determinar a realização de inspeção judicial, na forma do art. 481 do CPC, ou ainda realização de perícia, na forma do art. 464 e ss. do CPC, para vistoria da área ocupada, com a finalidade de verificar e ao final confirmar que o imóvel objeto do litígio não se confunde com o imóvel objeto da matrícula e, com a vistoria, sendo encontrado convergência de limites, pugna-se pela manutenção da posse da parte agravante na área não correspondente, ou ainda excedente, aos limites/marcos/confrontações e área do imóvel em litígio.

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
pelo Des. Sebastião de Moraes Filho em 17/05/2023, conforme decisão de Id. 168549192.

Contraminuta da parte agravada, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a perda do objeto (Id. 172097741).

O agravo de instrumento foi então não conhecido pelo relator, nos termos da decisão Id. 172289681, a qual julgou-o prejudicado por falta superveniente de interesse de agir.

Posteriormente, em 14/08/2023, por meio da peça Id. 178576161, José Vanderlei Laurindo e Gercionita Laurindo opuseram exceção de impedimento contra o Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Na decisão Id. 189201670, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, relator do caso, firmou suspeição a partir de 1º/11/2023.

Na decisão Id. 201515193, a Desembargadora Maria Helena G. Póvoas também firmou sua suspeição, sobrevindo também na decisão Id. 207137188 a afirmação de suspeição pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Após, em respeito à Emenda Regimental nº. 58/2024 que introduziu o art. 83, inciso XXII, no RITJMT, que dispõe que,
“recaindo a suspeição ou impedimento sobre todos os membros do mesmo órgão julgador colegiado, a Secretaria procederá a redistribuição do processo, por sorteio, ao órgão julgador colegiado subsequente, observando-se a especialidade do órgão”
, os autos foram novamente redistribuídos e autuados sob minha relatoria.

Ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral (Ids. 220385151 e 220612687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, esclareço que o julgamento deste recurso encontra-se sendo realizado na presente sessão por videoconferência em razão da sua conexão ao RAI nº. 1010479-52.2023.8.11.0000 envolvendo objetos semelhantes. Entretanto, considerando que o presente recurso
não versa sobre tutela de urgência
,
INDEFIRO
o pedido formulado pelas partes nas peças retro, haja vista que
não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal
(cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Analisando o processo, verifica-se que
pende de análise a exceção de impedimento aviada por José Vanderlei Laurindo e Gercionita Laurindo
contra o Desembargador Sebastião de Moraes Filho (peça Id. 178576161).

Pois bem.

Sem delongas, compulsando o processado do recurso, observa-se que
a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, proferida em 20/06/2023 (Id. 172289681), da qual as partes foram regularmente intimadas, transitou em julgado em 17/07/2023, consoante certidão Id. 175535691
.

Com efeito, com o advento do trânsito em julgado opera a imutabilidade da decisão proferida, consoante preleciona o art. 502 do CPC.

Desta feita, como o impedimento se aplica apenas na
pendência
do processo/recurso, ou seja, até o trânsito em julgado, não mais cabe conhecer da exceção oposta, a qual redunda prejudicada.

Além disso, reforçando a perda de objeto da exceção, infere-se que na decisão Id. 189201670 o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, então relator do caso,
firmou suspeição a partir de 1º/11/2023
, de modo que, pelos princípios da celeridade e economia processual, e especialmente em razão do julgamento dos recursos conexos (RAIs nº. 1010479-52.2023.8.11.0000 e 1014495-49.2023.8.11.0000) nesta sessão, mostra-se desnecessária a remessa dos autos à colenda Seção de Direito Privado, sobretudo porque a competência do referido colegiado limita-se às hipóteses de
“suspeições e impedimentos opostos contra os magistrados que a compõem e contra os magistrados que compõem as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas e as Câmaras Isoladas de Direito Privado,
quando não reconhecidos
”
(art. 15-B, VIII, do RITJMT), o que não é a hipótese dos autos.

A propósito:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
Tendo o excepto se declarado suspeito, por motivo de foro íntimo, não mais subsistem os motivos que ensejaram o incidente, restando este prejudicado, ante a superveniente perda do objeto (Artigo 195, caput, do RITJGO). EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA.”
(TJ-GO - Exceção de Suspeição ( CPC ): 04591899720188090000, Relator: WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 05/07/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – MAGISTRADO – RECONHECIMENTO – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO – INCIDENTE NÃO CONHECIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Se o magistrado acoimado de suspeito assim afirma e determina a redistribuição de todos os feitos onde o advogado patrocina a causa, este fato superveniente encarrega de perder objeto a exceção de suspeição aposta e, de consequência, por ausência de condições de desenvolvimento regular do incidente, não deve ser conhecido. II - A promoção do juiz para outra Vara implica a perda de objeto da exceção de suspeição contra ele oposta.”
(TJ-MT - AGV: 00279394520188110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/10/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO PELO MAGISTRADO EXCEPTO NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– EMBARGOS DESPROVIDOS.

O reconhecimento da suspeição pelo magistrado excepto, no processo principal, provoca a perda do objeto da própria Exceção de Suspeição, donde foram opostos os Embargos de Declaração.”
(N.U 0125704-55.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)

Diante do exposto,
reputo
prejudicada a exceção de impedimento aviada no Id. 178576161, pelo qual dela
NÃO CONHEÇO
, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024